Tribunal: STF
Processo: ARE 1467436
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 3, p. 1-2):



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO COM AADMINISTRAÇÃO. VACÂNCIA. PREVISÃO EM LEI ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO EFETIVO EM QUE SE DEU A INATIVAÇÃO. TEMA Nº 1150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. 



    1. Foi devolvida a este Tribunal, em sede de Reexame Necessário e Apelação Cível, a controvérsia em torno da possibilidade de servidor(a) do Município de Sobral/CE, aposentado(a) voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social, permanecer em seu cargo público. 



    2. Atualmente, está consolidado no STF (Tema nº 1150) que a concessão de aposentadoria, ainda que pelo RGPS, determina o encerramento da relação de trabalho entre o(s) servidor(a) efetivo(a) e a Administração, mormente quando há disposição legal expressa nesse sentido. 



    3. Ora, é incontroverso que a Lei nº 2.104/2021, em seu art. 10, restabeleceu a norma que previa a aposentadoria como uma das causas de rompimento do vínculo coma Administração (art. 35, inciso V, da Lei nº 038/1992). 



    4. E nada impede sua imediata aplicação pelo Município de Sobral/CE, até porque não existe direito adquirido a Regime Jurídico, conforme precedentes deste Tribunal. 



    5. Assim, tendo se utilizado do tempo em que trabalhou como “Professor da Educação Básica” do Município de Sobral/CE para obtenção de sua aposentadoria voluntária pelo RGPS, não pode continuar o(a) servidor(a) em atividade, sob pena de haver um acúmulo indevido de remunerações derivadas de um mesmo cargo, o que se encontra expressamente vedado pela legislação em vigor. 



    6. Agora, portanto, seu retorno aos quadros de pessoal da Administração somente será possível, nas hipóteses de prévia aprovação em novo concurso público ou de nomeação para exercer cargo em comissão. 



    7. Consequentemente, a reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo é medida que se impõe a este Tribunal, para efeito de Julgar a ação totalmente improcedente, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015. 



    - Precedentes. 



    - Reexame Necessário conhecido. 



    - Apelação Cível conhecida e provida. 



    - Sentença reformada.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 1-2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 37, XV, da Constituição Federal.



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 9, pp. 19-20):



    “(...) a Recorrente se aposentou na vigência de lei local que a autorizava a permanecer no cargo público que ocupava. Depois da aposentadoria, o Município Recorrido, por sua vez, utilizou os serviços dela por mais de 2 (dois) anos, somente vindo a exonerá-la com base no claudicante parecer que entendeu pela invalidade do permissivo com base no qual se manteve nos quadros funcionais da municipalidade. 



    A edição da Lei nº 2.104/2021, além se seguir a regra de que deve ser projetada para o futuro, jamais poderia ter rompido o vínculo da Recorrente com o Município de Sobral/CE, ao prevê hipótese de vacância do cargo público e aplicá-la imediatamente a mais de 170 (cento e setenta) servidores estáveis aposentados pelo RGPS, muitos dos quais mantidos no serviço público desde o advento da Lei nº 1.540/2016, tal como decidiu o Tribunal de Justiça Cearense.”



    A Vice-Presidência do TJ/CE inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 1.302.501, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 25.08.2021 (Tema 1.150), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente quanto à impossibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, quando constar previsão de vacância do cargo em lei local.



    Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”



    Eis como ficou redigido o acórdão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    Ao julgar a apelação, o Tribunal de origem consignou (eDOC 3, p 5): 



    “Em outras palavras, se existente norma em âmbito local que institua a aposentadoria como uma das causas de vacância do cargo público, a concessão do benefício ao(à) servidor(a) acarretará a extinção do vínculo (celetista ou estatutário) de que decorreram as contribuições previdenciárias. 



    Ora, no presente caso, é incontroverso que a Lei nº 2.104/2021, em seu art. 10, trouxe de volta a previsão de que, no Município de Sobral/CE, a passagem do(a) servidor(a) para a inatividade implica no rompimento de sua relação com a Administração (art. 35, inciso V, da Lei nº 038/1992).



      Lei nº 2.104/2021 



    “Art. 10. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o art. 11 e os Anexos I e 11 da Lei n° 1.684, de 31 de outubro de 2017, bem como a Lei n° 1.540/2016, ficando restabelecido o art. 35 da Lei n° 038/92.”  




    Lei nº 038/1992. 



    “Art. 35 A vacância do cargo público decorrerá de: [...] V – aposentadorias;” 



    Vale lembrar, no ponto, que a CF/88 atribuiu, expressamente, autonomia aos entes públicos municipais, materializada na capacidade de se autoorganizar e legislar sobre assuntos de interesse local (arts. 29 e 30). 



    Logo, como há previsão legal, não se discute que a concessão de aposentadoria pelo RGPS gera, automaticamente, a vacância do cargo.”



    Sendo essas as razões de decidir, tem-se que o acórdão recorrido converge com o entendimento desta Casa, motivo pelo qual nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente